Tribunal: TJES
Processo: 5005714-67.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005714-67.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: I. CARON CRIVILIN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO TARDIA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, mantendo o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido à autora e suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. O recorrente sustenta que a autora, por ser pessoa jurídica, não faria jus ao benefício e que os documentos apresentados não comprovariam insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica pode manter o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido nos autos; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação oportuna e de prova concreta da capacidade econômica da beneficiária autoriza a revogação da benesse e o afastamento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico admite a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 481.

4.

O benefício foi deferido em momento anterior ao julgamento da demanda, sem que o Estado tenha utilizado o meio processual adequado para impugnar especificamente a decisão concessiva.

5.

A impugnação apresentada pelo ente estatal na fase de conhecimento limitou-se a alegação genérica acerca da inaplicabilidade da presunção de hipossuficiência às pessoas jurídicas, sem demonstração concreta da inexistência dos pressupostos autorizadores do benefício.

6.

A argumentação mais ampla sobre a insuficiência dos documentos apresentados pela autora foi desenvolvida apenas em sede recursal, sem que tivesse sido submetida oportunamente ao Juízo de origem.

7.

O impugnante não produz prova apta a demonstrar patrimônio, atividade econômica ou capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade da justiça, deixando de se desincumbir do ônus de infirmar a situação econômica reconhecida pelo magistrado.

8.

A ausência de elementos probatórios concretos e a inexistência de fundamento jurídico para revisão da decisão concessiva impõem a manutenção da gratuidade da justiça e, por consequência, da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2.

Compete ao impugnante demonstrar concretamente a inexistência dos pressupostos que justificam a concessão da gratuidade da justiça.

3.

A ausência de impugnação oportuna da decisão concessiva e a inexistência de prova da capacidade financeira da beneficiária impedem a revogação do benefício.

4.

Mantida a gratuidade da justiça, permanece suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse processual, manteve o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à autora, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Em breve resumo, verifica-se que a parte autora ajuizou ação anulatória de débito fiscal, oportunidade em que requereu os benefícios da gratuidade da justiça. O pedido foi deferido pelo Juízo de origem. Regularmente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação, na qual apontou brevemente que a presunção de hipossuficiência seria apenas em relação a pessoa física. Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse processual, oportunidade em que o magistrado fixou a verba sucumbencial, todavia, a suspendeu em razão da gratuidade outrora deferida. Inconformado exclusivamente quanto a este ponto, o ente estatal interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O apelo em análise não merece provimento.

É cediço que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica não encontra vedação no ordenamento jurídico pátrio. Ao revés, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual o benefício pode ser deferido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme dispõe a Súmula nº 481 daquela Corte Superior.

Todavia, a peculiaridade do caso concreto reside no fato de que o benefício foi deferido em momento anterior ao julgamento da demanda, sem que o Estado do Espírito Santo tenha adotado a medida processual adequada para impugnar especificamente a decisão concessiva.

Com efeito, observa-se dos autos que a insurgência estatal limitou-se, na fase de conhecimento, a alegação genérica de que a presunção de hipossuficiência não se aplicaria às pessoas jurídicas, sem a efetiva demonstração de elementos concretos aptos a infirmar a condição econômica reconhecida pelo magistrado quando do deferimento da benesse.

A propósito, a própria sentença enfrentou expressamente a questão, consignando que o ente público não produziu elementos suficientes para afastar a situação de insuficiência financeira apresentada pela autora, destacando que, uma vez deferida a gratuidade, incumbia ao impugnante demonstrar a inexistência dos pressupostos autorizadores do benefício.

Da análise das razões recursais salta aos olhos que o Estado passou a desenvolver, somente nesta fase processual, argumentação substancialmente mais abrangente acerca da insuficiência dos documentos apresentados pela autora, o que deveria ter feito em sede de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a benesse ou, ao menos, em sede de contestação.

Nesse contexto, não se revela possível acolher a pretensão recursal com base nos argumentos incrementados nesta instância, já que não foram oportunamente discutidos perante o Juízo de origem.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o recorrente igualmente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório concreto capaz de demonstrar situação econômica diversa daquela reconhecida pela magistrada de origem.

Com efeito, não basta ao impugnante afirmar que a pessoa jurídica não faz jus ao benefício ou que os documentos apresentados seriam insuficientes. Incumbia-lhe demonstrar efetivamente a existência de patrimônio, atividade econômica ou capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, ausente prova apta a infirmar a situação econômica reconhecida pelo Juízo de origem e inexistindo motivo jurídico para a revisão da decisão que deferiu a gratuidade da justiça, impõe-se a manutenção da sentença neste particular.

Diante de todo o arrazoado externado,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de proceder à majoração de honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste condenação honorária anteriormente fixada em desfavor da parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)